Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712878-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE QUEIROZ MESQUITA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SÉRGIO DE QUEIROZ MESQUITA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, Dra. Thais Araujo Correia, que, nos autos de ação de repactuação de dívidas baseada na Lei de Superendividamento ajuizada contra o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A e outros, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor agravante. Em razões recursais (ID 70471789), o autor afirma, em síntese, restar comprovada a situação de hipossuficiência diante do cotejo de sua remuneração em face de suas elevadas despesas mensais e empréstimos contraídos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao réu agravante. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida liminar vindicada, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.590), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na hipótese dos autos, o réu agravante apresentou contracheque que revela a percepção, como servidor público, de renda líquida mensal de R$ 16.701,43 no mês janeiro de 2025 (ID 228207041 - Pág. 1 do processo de origem no 0706208-13.2025.8.07.0001), e de R$ 17.119,63 em fevereiro de 2025 (ID 228207032 do processo de origem). Apresentou ainda declaração de imposto de renda (ID 228131067) informando que aufere rendimentos anuais superiores a R$ 420.000,00. Nessas circunstâncias, tenho que a média salarial líquida do recorrente não se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco. Assim, ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator